Tribunal: TJSP
Processo: 2124084-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Luis Paulo Ierizzi Magalhães contra decisão que manteve o bloqueio de R$535,80 (quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos). O agravante alega inépcia da petição inicial por ausência de contratos que originaram os débitos e impenhorabilidade dos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Luis Paulo Ierizzi Magalhães contra decisão que manteve o bloqueio de R$535,80 (quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos). O agravante alega inépcia da petição inicial por ausência de contratos que originaram os débitos e impenhorabilidade dos valores bloqueados.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível desbloquear o montante de R$535,80 (quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), considerado irrisório em relação ao valor total da dívida.
III. Razões de Decidir
3. A cédula de Crédito Bancário foi devidamente juntada, conferindo caráter de título executivo extrajudicial.
4. O bloqueio de quantia irrisória não se justifica, conforme art. 836 do CPC e o princípio da utilidade da execução.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido em parte para determinar o desbloqueio do valor de R$535,80 (quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos).
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 836.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2132313-51.2024.8.26.0000, Rel. Simões de Vergueiro, 16a Câmara de Direito Privado, j. 24.07.2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 2355964-31.2024.8.26.0000, Rel. Jayme de Oliveira, 16a Câmara de Direito Privado, j. 28.03.2025.